Tribunal: STJ
Processo: 0482993-07.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1058500 - SP (2025/0482993-0)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: JONATHAN SOARES DE SOUZA SILVESTRE (PRESO)
ADVOGADO
: RODNEY RAMOS COSTA - SP316563
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. PRISÃO PREVENTIVA.
GARANTIA
DA
ORDEM
PÚBLICA.
FUNDAMENTAÇÃO
CONCRETA. TRANSPORTE DE 1.506,08 G DE MACONHA EM
DOIS TABLETES E APREENSÃO DE R$ 2.000,00. CONDIÇÕES
PESSOAIS
FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA.
MEDIDAS
CAUTELARES
DIVERSAS.
INSUFICIÊNCIA.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
O
não foi conhecido, por ser utilizado como substitutivo
1.
habeas corpus
de recurso próprio, nos termos do
II, “a”, e III, da Constituição
art. 105,
Federal, ressalvada a concessão de ofício em hipóteses de ilegalidade
flagrante.
A prisão preventiva foi mantida nas instâncias ordinárias com base em
2.
fundamentação concreta e contemporânea, lastreada na apreensão de
1.506,08 g de maconha acondicionados em dois tabletes, na quantia de R$
2.000,00 em espécie e em informes de transporte para comercialização no
interior do Estado, evidenciando risco à ordem pública.
As condições pessoais favoráveis do agravante (primariedade, bons
3.
antecedentes, residência fixa e ocupação lícita) não têm o condão de, por
si sós, afastar a medida extrema quando presentes os requisitos do art. 312
do CPP.
A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas foi
4.
corretamente afastada, ante a gravidade concreta da conduta e a
insuficiência das cautelas do
do CPP para acautelar a ordem
art. 319
pública.
A alegação de desproporcionalidade da custódia, fundada em eventual
5.
aplicação do § 4o do
da
e em possível regime
art. 33
Lei n. 11.343/2006
inicial menos gravoso, não comporta acolhimento na via estreita do
, por exigir prognose sobre a pena a ser imposta após a
habeas corpus
conclusão do julgamento da ação penal.
Agravo regimental não provido.
6.
Documento eletrônico VDA53267583 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/12/2025 15:09:50
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: bb31b44e-0078-4604-b1a3-a9b40a1ce998

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
18 de dezembro de 2025

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA53267583 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/12/2025 15:09:50
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: bb31b44e-0078-4604-b1a3-a9b40a1ce998

AgRg no HABEAS CORPUS No 1058500 - SP (2025/0482993-0)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: JONATHAN SOARES DE SOUZA SILVESTRE (PRESO)
ADVOGADO
: RODNEY RAMOS COSTA - SP316563
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. PRISÃO PREVENTIVA.
GARANTIA
DA
ORDEM
PÚBLICA.
FUNDAMENTAÇÃO
CONCRETA. TRANSPORTE DE 1.506,08 G DE MACONHA EM
DOIS TABLETES E APREENSÃO DE R$ 2.000,00. CONDIÇÕES
PESSOAIS
FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA.
MEDIDAS
CAUTELARES
DIVERSAS.
INSUFICIÊNCIA.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
O
não foi conhecido, por ser utilizado como substitutivo
1.
habeas corpus
de recurso próprio, nos termos do
II, “a”, e III, da Constituição
art. 105,
Federal, ressalvada a concessão de ofício em hipóteses de ilegalidade
flagrante.
A prisão preventiva foi mantida nas instâncias ordinárias com base em
2.
fundamentação concreta e contemporânea, lastreada na apreensão de
1.506,08 g de maconha acondicionados em dois tabletes, na quantia de R$
2.000,00 em espécie e em informes de transporte para comercialização no
interior do Estado, evidenciando risco à ordem pública.
As condições pessoais favoráveis do agravante (primariedade, bons
3.
antecedentes, residência fixa e ocupação lícita) não têm o condão de, por
si sós, afastar a medida extrema quando presentes os requisitos do art. 312
do CPP.
A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas foi
4.
corretamente afastada, ante a gravidade concreta da conduta e a
insuficiência das cautelas do
do CPP para acautelar a ordem
art. 319
pública.
A alegação de desproporcionalidade da custódia, fundada em eventual
5.
aplicação do § 4o do
da
e em possível regime
art. 33
Lei n. 11.343/2006
inicial menos gravoso, não comporta acolhimento na via estreita do
, por exigir prognose sobre a pena a ser imposta após a
habeas corpus
conclusão do julgamento da ação penal.
Agravo regimental não provido.
6.
Documento eletrônico VDA53267871 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/12/2025 15:09:14
Código de Controle do Documento: f3daf52e-7c65-4c1c-beb6-e9721a9dc135

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por JONATHAN SOARES DE
SOUZA SILVESTRE contra decisão que não conheceu do
impetrado contra
habeas corpus
acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (HC n. 2273182-
30.2025.8.26.0000).
Consta que o agravante foi preso em flagrante em
pela suposta
21/8/2025,
prática do crime previsto no
da
tendo a custódia sido convertida
art. 33
Lei n. 11.343/2006,
em preventiva.
A defesa impetrou
no Tribunal de origem, o qual foi
habeas corpus
denegado em acórdão assim ementado (e-STJ fl. 13):
Habeas corpus Tráfico de drogas Conversão da prisão em flagrante em
preventiva Decisão fundamentada Gravidade em concreto do fato evidenciada
Paciente surpreendido realizando o transporte de elevada quantidade de
maconha Custódia cautelar necessária Risco concreto do estado de liberdade
do paciente para a ordem social Inocorrência de constrangimento ilegal Ordem
denegada.

Na sequência, foi impetrado
perante esta Corte, o qual não foi
habeas corpus
conhecido pela decisão ora agravada (e-STJ fls. 31/38).
No presente agravo regimental, a defesa sustenta: a) a admissibilidade do
diante da existência de flagrante ilegalidade; b) a possibilidade de superar a
habeas corpus
Súmula n. 691 do STF em casos de teratologia ou constrangimento ilegal evidente; c) a
nulidade da prisão preventiva por ausência de fundamentação idônea, pois teria sido
lastreada apenas em gravidade abstrata e na quantidade de 1.506,08 g de maconha,
considerada não expressiva, sem demonstração concreta do
d) a
periculum libertatis;
desproporcionalidade da medida extrema, em razão das condições pessoais favoráveis do
agravante (primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita) e da
suficiência de medidas cautelares alternativas.
Requer o conhecimento e provimento do agravo para reformar a decisão que não
conheceu do
; subsidiariamente, o regular prosseguimento do
, com a
habeas corpus
writ
concessão da ordem para revogar a prisão preventiva ou substituí-la por medidas cautelares
diversas, nos termos do
do CPP.
art. 319
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA53267871 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/12/2025 15:09:14
Código de Controle do Documento: f3daf52e-7c65-4c1c-beb6-e9721a9dc135

O agravo não comporta provimento.
A ordem não foi conhecida uma vez que, de acordo com a nossa sistemática
recursal, o recurso cabível contra acórdão do Tribunal de origem que denega a ordem no
é o recurso ordinário, consoante dispõe o
II, "a", da Constituição
habeas corpus
art. 105,
Federal. Do mesmo modo, o recurso adequado contra acórdão que julga apelação ou
recurso em sentido estrito é o recurso especial, nos termos do
III, da Constituição
art. 105,
Federal.
Assim, o
não pode ser utilizado como substituto de recurso
habeas corpus
próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a
exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem
de ofício.
No caso, em homenagem ao princípio da ampla defesa, foram examinadas as
alegações defensivas, não se verificando, entretanto, constrangimento ilegal a ser sanado.

Ressaltou-se que a prisão preventiva é uma medida excepcional, de natureza
cautelar, que autoriza o Estado, observadas as balizas legais e demonstrada a absoluta
necessidade, a restringir a liberdade do cidadão antes de eventual condenação com trânsito
em julgado (art. 5o, LXI, LXV, LXVI, e
IX, da CF).
art. 93,
Para a privação desse direito fundamental da pessoa humana, é indispensável a
demonstração da existência da prova da materialidade do crime, da presença de indícios
suficientes da autoria e do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, bem como
a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal.
Exige-se, ainda, que a decisão esteja pautada em motivação concreta de fatos
novos ou contemporâneos, bem como demonstrado o lastro probatório que se ajuste às
hipóteses excepcionais da norma em abstrato e revele a
da medida,
imprescindibilidade
vedadas considerações genéricas e vazias sobre a gravidade do crime.
No caso, assim foi fundamentada a prisão (e-STJ fls. 17/20):
A conduta do Indiciado é grave, pela grande quantidade de entorpecentes
apreendidos, bem como pelas circunstâncias da apreensão, que indicam que o
Indiciado transportava o entorpecente, disseminando-o pelo Estado.
Indiscutível a necessidade da segregação provisória do agente para
resguardar a ordem pública em razão da apreensão de grande quantidade de
maconha. Tal circunstância, por si só, fundamenta a decretação da prisão
preventiva com base na gravidade concreta da conduta devido à substancial
quantidade de droga (STJ, AgRg no HC no 879.009/PR).
Documento eletrônico VDA53267871 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/12/2025 15:09:14
Código de Controle do Documento: f3daf52e-7c65-4c1c-beb6-e9721a9dc135

O crime de tráfico de drogas tem pena máxima cominada em abstrato superior
a 04 (quatro) anos, o que autoriza a decretação da prisão preventiva, nos
termos do
I, CPP.
art. 313,
Anoto, ainda, que as condições pessoais favoráveis, como primariedade,
ocupação lícita e residência fixa, não afastam a necessidade da prisão
preventiva quando presentes elementos concretos que justifiquem a medida
extrema, como a quantidade de drogas apreendidas e o risco à ordem pública.
(AgRg no HC 943525/PR)
Por fim, a aplicação de qualquer das medidas cautelares estabelecidas no
CPP seria insuficiente, ante a gravidade e as circunstâncias
art. 319,
específicas desse delito, conforme anteriormente exposto. Desse modo, é
indispensável a conversão da prisão em flagrante em preventiva. Já no que diz
respeito a prisão civil, determino a comunicação ao juízo competente e
redistribuição do feito.
Diante do exposto, com fundamento nos arts. 302, I, 310, II, 312 e 313, I, CPP,
homologo a prisão em flagrante do Indiciado e a converto em prisão
preventiva, expedindo-se o respectivo mandado, fazendo-se as comunicações
oportunas.
Ao examinar a matéria, o Tribunal manteve a custódia, ponderando o
seguinte (e-STJ fls. 12/16):

A ordem de habeas corpus deve ser denegada.
Ao contrário do alegado, a conversão da prisão em flagrante em preventiva
está fundamentada de forma suficiente a atender o princípio previsto no
artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal (fls. 05/08). Foram analisadas as
circunstâncias concretas do fato, em especial as quantidades expressivas da
droga e dos valores apreendidos durante o transporte realizado pelo paciente,
concluindo-se pela imprescindibilidade da custódia para o resguardo da
ordem social.
A respeito da motivação do ato decisório que converte a prisão em flagrante em
preventiva, veja-se:
(...)
Estão presentes o fumus comissi delicti e o periculum libertatis.
Segundo constou da decisão, com base nos elementos de informação e provas
irrepetíveis extraídas do auto de prisão em flagrante, em diligência orientada
por informes, o paciente foi surpreendido por policiais transportando 1.506,08
g de maconha, acondicionados em dois tabletes, além de possuir R$2.000,00
em espécie. As informações obtidas pelo serviço de inteligência eram no
sentido de que as drogas eram oriundas da cidade de São Paulo e tinham por
destino a comercialização no interior do Estado.
Evidencia-se, portanto, o perigo concreto do estado de liberdade do paciente
para a ordem pública.
Ressalta-se que o
I, do Código de Processo Penal prevê, mesmo que de
art. 313,
forma excepcional, a custódia cautelar para os crimes dolosos punidos com
Documento eletrônico VDA53267871 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/12/2025 15:09:14
Código de Controle do Documento: f3daf52e-7c65-4c1c-beb6-e9721a9dc135

pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos, hipótese dos
autos, sendo certo que a prisão provisória não atenta contra o princípio da
presunção de inocência e não implica, no caso, antecipação de pena.
Nesse quadro, insta consignar que eventuais condições pessoais favoráveis não
são suficientes, por si sós, para afastar a prisão cautelar quando presentes os
seus requisitos, como se verifica nestes autos.
No mais, a pena abstratamente cominada para o crime de tráfico de drogas não
permite firmar, na estreita via do habeas corpus, conclusão acerca da
quantidade de pena e do regime inicial de cumprimento a serem impostos em
caso de eventual condenação.
Sobre o tema:
(...)
Destarte, não demonstrado o constrangimento ilegal alegado, a denegação da
ordem é de rigor.
Ante o exposto, pelo meu voto, denego a ordem de habeas corpus.

Vê-se que as decisões das instâncias ordinárias assentaram a existência de
elementos concretos a justificar a custódia: apreensão de 1.506,08 g de maconha em
dois tabletes, R$ 2.000,00 em espécie e informes de transporte para comercialização no
interior do Estado, delineando risco à ordem pública.
A gravidade concreta, extraída do
e da expressiva quantidade
modus operandi
de drogas apreendidas, constitui fundamento idôneo para a custódia cautelar.
É pacífico o entendimento jurisprudencial dos Tribunais Superiores no
sentido de que as circunstâncias fáticas do crime, como a quantidade apreendida, a
variedade, a natureza nociva dos entorpecentes, a forma de acondicionamento, entre
outros aspectos, podem servir de fundamentos para o decreto prisional quando
evidenciarem a periculosidade do agente e o efetivo risco à ordem pública, caso
permaneça em liberdade. (AgRg no HC n. 787.386/SP, Relator Ministro Reynaldo
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe
.
13/12/2022,
19/12/2022)
Do mesmo modo, “[a] orientação do STF é no sentido de que a natureza e a
quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de
justificar a ordem prisional (HC 115.125, Relator Ministro Gilmar Mendes; HC
113.793, Relatora Ministra Cármen Lúcia; HC 110.900, Relator Ministro Luiz Fux)”.
(AgRg no HC n. 210312, Relator Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em
DJe
.
28/03/2022,
31/3/2022)
Registre-se, ainda, que eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como
primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam
a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão
preventiva.
Documento eletrônico VDA53267871 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/12/2025 15:09:14
Código de Controle do Documento: f3daf52e-7c65-4c1c-beb6-e9721a9dc135

Na esteira da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “condições
pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o
condão de, por si sós, garantirem a revogação da prisão preventiva se há nos autos
elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar, o que ocorre na
hipótese”. (AgRg no HC n. 214.290/SP, Relator Ministro Edson Fachin, Segunda
Turma, julgado em
DJe
.
23/05/2022,
06/06/2022)
Do mesmo modo, “o fato de o agravante possuir condições pessoais
favoráveis, por si só, não impede a decretação de sua prisão preventiva, consoante
pacífico entendimento desta Corte”. (AgRg no RHC n. 171.374/MG, Relator Ministro
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJe
.
12/12/2022,
15/12/2022)
Convém ainda anotar que a
estabeleceu a possibilidade de
Lei n. 12.403/2011
imposição de medidas alternativas à prisão cautelar, no intuito de permitir ao
magistrado, diante das peculiaridades de cada caso concreto e dentro dos critérios de
razoabilidade e proporcionalidade, resguardar a ordem pública, a ordem econômica, a
instrução criminal ou a aplicação da lei penal.
Nos termos do
§ 6o, do Código de Processo Penal, modificado pela
art. 282,
“a prisão preventiva somente será determinada quando não for
Lei n. 13.964/2019,
cabível a sua substituição por outra medida cautelar, observado o
deste Código,
art. 319
e o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de
forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma
individualizada”.
No caso dos autos, todavia, foi demonstrada a necessidade custódia cautelar,
de modo que é inviável a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares
diversas, eis que a gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem pública
não estaria acautelada com sua soltura. Sobre o tema: RHC 81.745/MG, Relator
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 1o/6/2017,
DJe
RHC 82.978/MT, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta
9/6/2017;
Turma, julgado em 1o/6/2017, DJe
HC 394.432/SP, Relatora Ministra MARIA
9/6/2017;
THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, julgado em 1o/6/2017, DJe
”.
9/6/2017
(AgRg no HC n. 779.709/MG, Relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado
em
DJe 22/12/2022).
19/12/2022,
O impetrante defende, ainda, potencial aplicação do § 4o do
da
art. 33
e regime inicial menos gravoso, para sustentar
Lei n. 11.343/2006
desproporcionalidade da preventiva.
Documento eletrônico VDA53267871 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/12/2025 15:09:14
Código de Controle do Documento: f3daf52e-7c65-4c1c-beb6-e9721a9dc135

Entretanto, tal prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do
julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na
estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação
(e consequente violação do princípio da homogeneidade). A confirmação (ou não) da
tipicidade da conduta do agente e da sua culpabilidade depende de ampla dilação
probatória, com observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que
não se coaduna com a finalidade do presente instrumento constitucional.
“A jurisprudência do STJ é firme em salientar a inviabilidade da análise da
tese de ofensa ao princípio da homogeneidade na aplicação de medidas cautelares, por
ocasião de sentença condenatória no âmbito do processo que a prisão objetiva acautelar,
ante a impossibilidade de vislumbrar qual pena será eventualmente imposta ao réu,
notadamente o regime inicial de cumprimento”. (HC n. 507.051/PE, Relator Ministro
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJe
.
22/10/2019,
28/10/2019)
Ainda nesse sentido:
“O argumento de desproporcionalidade da custódia cautelar à provável futura
pena do paciente não comporta acolhimento, pois apenas a conclusão do
processo será capaz de revelar se o acusado será beneficiado com a fixação de
regime prisional diverso do fechado, sendo inviável essa discussão neste
momento processual. Nessa linha: RHC 94.204/MG, Rel. Ministro FELIX
FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em
Dje
e RHC
10/4/2018,
16/4/2018;
91.635/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA
TURMA, julgado em
DJe
”.
20/3/2018,
5/4/2018
(AgRg no HC n. 779.709/MG, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
julgado em
DJe
.
19/12/2022,
22/12/2022)

“Não é cabível a realização de uma prognose em relação ao futuro regime de
cumprimento de pena que será aplicado ao acusado no caso de eventual
condenação, mormente quando a sua primariedade não é o único requisito a
ser examinado na fixação da reprimenda e na imposição do modo inicial do
cumprimento da sanção”.
(RHC n. 168.421/GO, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma,
julgado em
DJe 17/10/2022).
11/10/2022,
Não se verificam, pois, razões para a reforma da decisão agravada.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA53267871 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/12/2025 15:09:14
Código de Controle do Documento: f3daf52e-7c65-4c1c-beb6-e9721a9dc135

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0482993-0
HC 1.058.500 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 15079527920258260389 22731823020258260000
EM MESA
JULGADO: 16/12/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: RODNEY RAMOS COSTA
ADVOGADO
: RODNEY RAMOS COSTA - SP316563
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: JONATHAN SOARES DE SOUZA SILVESTRE (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PROCESSUAL PENAL - Prisão Preventiva
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: JONATHAN SOARES DE SOUZA SILVESTRE (PRESO)
ADVOGADO
: RODNEY RAMOS COSTA - SP316563
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605485443023119218@
2025/0482993-0 - HC 1058500 Petição : 2025/0120915-8 (AgRg)
Documento eletrônico VDA53221486 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 17/12/2025 09:51:42
Código de Controle do Documento: E3FCBA98-C202-4E35-9758-9D8FC31B342A